Tribunal: TJDFT
Processo: 0717247-63.2023.8.07.0005
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0717247-63.2023.8.07.0005 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAURICIO MAGALHAES DOMINGUES APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., T2 MULTIMARCAS COMERCIO DE AUTOMOVEIS EIRELI RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Faculto à parte recorrente a oportunidade para manifestação sobre a(s) questão(ões) prejudicial(is) formulada(s) em contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 31 de março de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora